Tribunal: STF
Processo: ARE 1298381
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E MÉDICO-HOSPITALAR. SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. LEI ESTADUAL 12.398/98. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 2.189/PR. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA PARANA PREVIDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DECLARAR SUA ILEGITIMIDADE PARA RESTITUIÇÃO DE VERBAS ANTERIORES A 04/06/1999 E FIXAR A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RECURSO VOLUNTÁRIO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO, PARA ENGLOBAR NA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TAMBÉM MÉDICO-HOSPITALARES, COM TERMO INICIAL DESDE 16/12/1998. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NAS PARTES EM QUE NÃO ALTERADA PELOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS”. 
    Sustenta a parte recorrente violação ao artigo 3º, §1º, da EC 20/98.
    A parte recorrente alega, em suma, que o Tribunal de origem ao decidir que para o gozo da imunidade prevista no art. 3º, §1º, da EC 20/98 não seria necessária a manifestação de vontade do servidor, teria violado o art. 3º, §1º, da EC 20/98. 
    Por fim, a parte recorrente pleiteou que o recurso seja julgado procedente para julgar indevido o pedido de restituição formulado pela autora Laura Regina Bernardes Killhl, limitando a restituição à data da manifestação de vontade da parte.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte no julgamento da ADI nº 2.189 decidiu pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, sob a égide da EC nº 20/98, conforme ementa que segue:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. PGR. Lei nº 12.398/98-Paraná. Decreto estadual nº 721/99. Edição da EC nº 41/03. Substancial alteração do parâmetro de controle. Não ocorrência de prejuízo. Contribuição dos inativos. Inconstitucionalidade sob a EC nº 20/98. Precedentes. 1. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação. 2. A jurisdição constitucional brasileira não deve deixar às instâncias ordinárias a solução de problemas que podem, de maneira mais eficiente, eficaz e segura, ser resolvidos em sede de controle concentrado de normas. 3. A Lei estadual nº 12.398/98, que criou a contribuição dos inativos no Estado do Paraná, por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional nº 41/03. E, se a norma não foi convalidada, isso significa que a sua inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor, alterados que foram pela Emenda Constitucional nº 41/03. Superada a preliminar de prejudicialidade da ação, fixando o entendimento de, analisada a situação concreta, não se assentar o prejuízo das ações em curso, para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos, uma vez revogada as medidas cautelares concedidas já há dez anos. 4. No mérito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inconstitucional a incidência, sob a égide da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e dos pensionistas, como previu a Lei nº 12.398/98 do Estado do Paraná (cf. ADI nº 2.010/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12/4/02; e RE nº 408.824/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 25/4/08). 5. Ação direta julgada procedente”. (ADI 2189, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 16/12/2010).
    Corroborando o entendimento de que é indevida a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos enquadrados no art. 3º, § 1º, da EC nº 20/1998, até o advento da aposentadoria compulsória, têm-se os acórdãos abaixo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, DOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO ART. 3º, § 1º, DA EC Nº 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO DA COBRANÇA E DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. Tal como constatou a decisão agravada, deve ser reconhecida a imunidade de contribuição previdenciária aos agravados até o advento das respectivas aposentadorias compulsórias. Essa é a diretriz do art. 3º, § 1º, da EC nº 20/1998, quando determina a desoneração daqueles que optaram em permanecer em atividade, desde que atendidas as exigências para a aposentação previstas no artigo 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (RE 343.292, Rel. Min. Marco Aurélio). Igualmente a decisão deve ser mantida quanto à cessação da cobrança da contribuição ao sistema de assistência à saúde. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, consignou que “Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão “regime previdenciário” não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (RE 573.540-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Inexistente a obrigação tributária, não se mostra razoável manter o dever de contraprestação do Estado. Em suma, afastado o dever de pagar, não remanesce serviço a ser prestado. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 614768 ED, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 11/10/2013).
    Por fim, não se controverte que a servidora Laura Regina Bernardes Kiihi exerceu a opção em permanecer na atividade, mesmo cumprindo todos os requisitos para a aposentadoria, enquadrando-se, portanto, na regra do §1°, do art. 3°, da EC 20/1998. A controvérsia, como bem destacou o Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração, reside no termo inicial para usufruto da isenção (abono de permanência) da contribuição previdenciária – se no momento em que a servidora cumpriu os requisitos para aposentadoria ou se na data do pedido administrativo – observo que tal questão não encontra ressonância constitucional direta, além de envolver o revolvimento de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente